Tribunal: TJSP
Processo: 2072867-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito para reconhecer a conexão probatória existente entre os efeitos e, por conseguinte, determinar junção dos fatos delituosos tratados no processo-crime no 1514337-04.2023.8.26.0554 (violência doméstica) ao processo-crime no 1514380-38.2023.8.26.0554 (homicídio) – afastamento – ausência de existência de elos indissolúveis que imponha o julgamento simultâneo dos processos –

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito para reconhecer a conexão probatória existente entre os efeitos e, por conseguinte, determinar junção dos fatos delituosos tratados no processo-crime no 1514337-04.2023.8.26.0554 (violência doméstica) ao processo-crime no 1514380-38.2023.8.26.0554 (homicídio) – afastamento – ausência de existência de elos indissolúveis que imponha o julgamento simultâneo dos processos – ORDEM DENEGADA.